Tribunal: TJDFT
Processo: 0702227-76.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702227-76.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDERSON APARECIDO SOARES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO O Juízo de origem remeteu os autos da ação penal a esta Turma Recursal, que exercerá o juízo de admissibilidade da apelação criminal por ocasião do julgamento. Dessa forma, o presente habeas corpus ficou prejudicado. Arquivem-se. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA